Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711810-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA AGRAVADO: SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empresa de Serviços Educacionais Eduka Ltda. contra pronunciamento do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 226829635 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Selma Siqueira Silva e Thieres Pinto de Mesquita Filho, processo n. 0708489-39.2025.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial para excluir o executado Thieres do polo passivo da demanda. Em razões recursais (Id 70227960), o exequente/agravante sustenta, em suma, que, embora Thieres não tenha assinado o documento, o contrato de prestação de serviços educacionais beneficia seu filho, de modo a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento; b) Haja a suspensão dos efeitos da decisão (ID 226829635) até que seja julgado o presente Agravo de Instrumento; c) Seja no mérito, anulada decisão (ID 226829635) que ordena a emenda a inicial para exclusão do polo passivo do agravado. Consequentemente, seja deferido o processamento da petição inicial em desfavor, também, de THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO, solidariamente com SELMA SIQUEIRA SILVA; d) Que todas as intimações sejam feitas aos presentes advogados subscritos. e) Requer-se a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais (Doc. 7) Preparo recolhido (Ids 70227961-70227962). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Verifica-se que, no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifico que o pronunciamento impugnado limitou-se a determinar que o exequente, no prazo de 15 dias, emendasse a petição inicial para excluir do polo passivo o corréu não subscritor do título executivo extrajudicial juntado à petição inicial (Id 226829635 do processo de referência). Nesse contexto, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, cuida-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial. De sorte, o ato judicial sem conteúdo decisório não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 1.001, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora